Tribunal: TJMT
Processo: 1038402-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038402-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.456.662/0001-94 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVIS
A No 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por F C DROGARIA e MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1038402-03.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC/2015, ante a ausência de comprovação do justo receio que autoriza a impetração na modalidade preventiva.

A apelante alega que, impetrou mandado de segurança preventivo em razão do disposto na Resolução da Diretoria Colegiada no 67/2007 da ANVISA, que ameaça a atuação da Empresa quanto a exposição, comercialização, estoque e manipulação, sem receita, de produtos isentos de prescrição.

Sustenta que desenvolve atividade empresarial ligada ao ramo de Farmácia de Manipulação, logo, está enquadrada na RDC da ANVISA, e sujeita à fiscalização da impetrada e seus fiscais de competência delegada, a qualquer instante.

Narra que o estado jurídico em que se encontra a apelante, associado ao seu enquadramento às normas da ANVISA, submete-a concretamente à fiscalização pela administração sanitária, o que condiz ao cabimento do mandado de segurança preventivo.

Sustenta que as atividades desempenhadas pela apelante estão ameaçadas de interrupção por atos normativos de efeitos diretos e imediatos sobre sua esfera jurídica, alegando que as leis reguladoras têm a potencialidade de suprimir direito subjetivo próprio.

Aduz não haver dispositivo legal proibindo a atividade ora postulada, que a proibição tem sido fundamentada/baseada pelo impetrado e seus agentes, em uma interpretação de conceito trazido pela Resolução no 67/2007 da ANVISA, item no 4, entendendo ser proibida a atividade do farmacêutico de manipular os produtos isentos independente de prescrição médica, e também proibindo a exposição dos produtos manipulados para venda, tendo como base o item 5.14 da mesma Resolução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja anulada a sentença singular, para “
determinando que a autoridade coatora pelos seus fiscais ou por fiscais de competência delegada, ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da manipulação, exposição, estoque gerencial (Pequeno estoque para suprir uma venda semanal), comercialização de produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, independente de prescrição prévia, por força de suas prerrogativas profissionais conferidas pela Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia, considerando seus próprios procedimentos e controles de qualidade realizados, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.
” (sic 7576203 – p.1/57)”.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação. (Id. no 7576306)

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça, Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. no 8360290)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por F C DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP, contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC/2015, ante a ausência de comprovação do justo receio a autorizar a impetração na modalidade preventiva.

O mandado de segurança preventivo pode ser impetrado, nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009, de forma que fique comprovado o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, senão vejamos:

“
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

No presente caso, a apelante pretende que seja resguardado seu direito de produzir, vender, estocar, sem restrições, medicamentos e produtos fitoterápicos sem prescrição médica, alegando que a Resolução no 67/2007 da Diretoria Colegiada da ANVISA está a ameaçar a realização de suas atividades, por submeter-se concretamente à fiscalização pela administração sanitária, a qualquer momento.

Contudo, para que seja possível a impetração preventiva de mandado de segurança é necessária que a ameaça se caracterize por atos concretos ou preparatórios, realizados pela autoridade indigitada coatora.

Ademais, a Constituição Federal atribui ao Sistema Único de Saúde a competência para controle, fiscalização e execução de ações de vigilância sanitária, nos termos do art. 200:

“
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; [...]
”.

Já o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, foi definida pela Lei no 9.781/99, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em seu artigo 6o diz que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

E, dentre as competências arroladas no artigo 7o, deve a agência:

“[...]

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.”.

A toda evidência, foi lançando mão dessa competência, que a Anvisa expediu as resoluções impugnadas pela impetrante, ora Apelante, que visou, à luz do princípio da razoabilidade, conferir segurança e eficácia no fornecimento de medicamentos aos usuários, em harmonia com o interesse público, prevalecente sobre o interesse privado dos particulares em exercer, indiscriminadamente, essa atividade.

Ademais, trata-se de atuação exclusiva do Poder Executivo. E a competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo, chamada “poder regulamentar” - considerado também um dever - se justifica em razão de a lei, ao dispor abstratamente sobre direitos ou obrigações, não conseguir esgotar todas as especificações necessárias à satisfação da finalidade nela almejada.

Por estar imbuído do dever de satisfazer os interesses da coletividade, ao aplicar um comando normativo, aliado à falta de critérios para a fiel execução das leis, é que o Poder Executivo poderá manejar este poder, essencialmente instrumental, desincumbindo do dever posto a seu cargo.

Feitas essas premissas, importante frisar que para o manejo do mandado de segurança preventivo é indispensável que a ameaça se concretize, ao menos, por atos preparatórios da autoridade indigitada coatora.

Nesse sentido o recente julgado desta e. Corte de Justiça.
In verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RDC/ANVISA N° 67/2008 – EXPOSIÇÃO, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do
mandamus
, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. (N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
(N.U 0006984-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora. (Ap 108501/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

(TJ-MT - APL: 00069933120158110041 108501/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016)

Assim, irretocável a sentença apelada, que extinguiu a ação mandamental sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do justo receio que autoriza a impetração na modalidade preventiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, para manter a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021